Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-53.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706159-53.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISMAEL FERREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 54088810) opostos por Ismael Ferreira de Sousa contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo embargante. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator